Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0706367-12.2019.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: JUNIO SANTANA DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a parte autora, voluntariamente, obtém para si empréstimos bancários, com previsão de desconto direto em conta-corrente e, em momento posterior, fica em calamitosa situação financeira, tem-se que a responsabilidade por esta conjuntura somente pode ser imputada ao próprio consumidor, que se descuidou quanto ao seu planejamento econômico.
2. Pensar de maneira adversa seria atentar contra o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas.
3. A limitação de 30% (trinta por cento) de desconto do salário para pagamentos de contratos de mútuo aplica-se tão somente aos empréstimos consignados em folha quando o desconto extrapola a margem consignável, o que não se verificou no caso concreto. Na hipótese, os empréstimos, realizados por meio de outras modalidades, livremente contratados pelo apelante, com autorização para efetivação dos descontos, não podem se sujeitar à referida limitação.
4. Os descontos realizados pelo apelado, viabilizando o pagamento da dívida, estão sendo feitos justamente conforme o avençado, não havendo que se falar em limitação de valor, eis que o apelante previamente conhecia o quantum que deveria suportar ao longo de todo o período contratado.
5. O princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser utilizado para afastar os compromissos contratuais assumidos pelo consumidor de livre e espontânea vontade e na sua plena capacidade contratual.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.